Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. DIREITO AO SILÊNCIO. OBSERVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. READEQUAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. EXCLUSÃO. REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização do proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir as atividades criminosas, considerando o estado de flagrância que se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial” (AgRg no HC n. 809.283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

3. Não há que falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que a droga apreendida com o acusado era de sua propriedade e destinada à mercancia ilícita.

4. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito de receptação, incabível o acolhimento do pleito absolutório. 4.1. No crime de receptação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa.

5. A palavra dos policiais possui fé pública e, estando corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, é apta a embasar o decreto condenatório.

6. É inviável a aplicação da pena no mínimo legal se o recorrente tem maus antecedentes.

7. Nos termos da jurisprudência, as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, devendo ser afastado o aumento com fundamento apenas na natureza do entorpecente.

8. Sendo o recorrente reincidente e portador de maus antecedentes, é objetivamente impossível a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado).

9. Tratando-se de condenação à pena privativa de liberdade superior a quatro anos, réu reincidente e portador de maus antecedentes, é inviável a substituição por penas restritivas de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.